Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Não há que se falar em absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal, se o primeiro não constituiu meio necessário nem fase de preparação ou execução do segundo.
3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
4. Configura bis in idem a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, quando o fato descrito na denúncia caracterizar o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de relações domésticas, nos termos do art. 129, § 9o do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.